Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R.A.F. e M.A.F. contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, proferida nos seguintes termos (ID 112446870, autos de origem): “Concedo às autoras a gratuidade de justiça, já anotada. R. A. F e M. A. F propõem ação de indenização por danos materiais (pagamento de pensão) e de compensação financeira por danos morais, em desfavor de SAMUEL SANTOS SALLES, partes já qualificadas. Narram as autoras que, em 21/03/2020, por volta das 22h, na Chácara 09, Lote 14, via pública, Colônia Agrícola Sucupira, Riacho Fundo I/DF, o réu, policial militar da PMDF, utilizou uma pistola Calibre .40 para desferir uma coronhada na cabeça de Francisco Flávio da Silva Fernandes, pai daquelas. Com o impacto do golpe, ocorreu um disparo na região do impacto, o que resultou na morte de Francisco. Como consequência, informam que o MPDFT ofertou denúncia contra o réu pela prática de crime de homicídio, qualificado por motivo fútil, distribuída sob o n.o 0703206-60.2020.8.07.0017, para a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. Sobra a dinâmica do evento, destacam o que foi relatado na denúncia do Parquet. Outrossim, sustentam que o réu, ao golpear a vítima com sua arma, assumiu o risco do disparo e do resultado morte. Além disso, informam que sua genitora está desempregada e que seu genitor era o único provedor de seus sustentos. Tecem arrazoado jurídico. Ao final, pedem a condenação do réu ao pagamento mensal de um salário mínimo para cada uma, referente ao período do evento morte (21/03/2020) até o dia em que completem 25 anos de idade. Requerem, também, a condenação do requerido ao pagamento de compensações financeiras por danos morais. Em sede de tutela de urgência, pugnam pela fixação do pagamento mensal da pensão. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observo que o juízo criminal proferiu, no ID 105124724, sentença relativa à primeira fase do processo do Tribunal do Júri. Nesta, pronunciou o requerido como incurso nas penas do art. 121, § 2o, inciso II, do CP. Destaco, a seguir, trechos desse decisum, in verbis: “(...) Em alegações finais escritas, o MPDFT postulou a pronúncia de SAMUEL SANTOS SALLES, como incurso no comando normativo do art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Circunscrição Judiciária (Num. 91809373). Por seu turno, a Defesa apresentou alegações finais, na forma de memoriais, pugnando pela absolvição sumária pelo fato de ter agido em legítima defesa putativa, no exercício regular do direito, nos termos do artigo 415, III e IV, do CPP. Subsidiariamente, requereu a impronúncia do denunciado ou a desclassificação para homicídio culposo ou, alternativamente, para lesão corporal seguida de morte, por ausência de animus necandi, uma vez que o disparo teria sido acidental. Por fim, em caso de eventual condenação, postulou o afastamento da qualificadora do motivo fútil (Num. 94119872). (...) Há duas versões contraditórias para os fatos. A primeira, apresentada pelo Ministério Público na denúncia e alegações finais, afirma que o acusado, de forma livre e consciente e assumindo o risco de matar, por motivo fútil, desceu do seu veículo espontaneamente, engatilhou a arma de fogo, municiando-a. Após, quando a vítima Francisco Flávio se rendeu e estava com as mãos na cabeça, desferiu-lhe um chute pelas costas, aplicando-lhe também um golpe de pistola (coronhada), momento em que a arma disparou e atingiu a região da cabeça do ofendido, causando-lhe as graves lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de ID 66961767 - Pág. 9. Por outro lado, o réu admitiu que houve o disparo, contudo, negou que tenha praticado tais fatos com dolo (direto ou eventual), apresentando em Juízo uma versão conflitante com a narrada na denúncia e por algumas testemunhas. Em Juízo, o denunciado alegou que o ofendido Francisco Flávio foi em sua direção, momento em que o acusado desferiu um chute e uma coronhada nele, o que culminou com o disparo acidental. Argumentou que agiu em legítima defesa e sem intenção de matar a vítima. Cabe esclarecer que o caso é complexo, pois as diversas testemunhas ouvidas, tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial, apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Diante desse quadro, cumpre ao Juiz, nessa fase do processo, apenas julgar se a acusação é viável, autorizando o processamento do réu por seu juiz natural, o Tribunal do Júri. Trata-se, portanto, de um juízo de prelibação. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito à existência da prova da materialidade do delito e suficientes indícios de sua autoria, sendo de boa técnica usar linguagem concisa e moderada, evitando-se exame aprofundado da prova, a fim de não influenciar indevidamente o convencimento daqueles que são os juízes naturais da causa. Em outras palavras, não é função da pronúncia julgar o fato imputado ao acusado, mas apenas julgar se a acusação apresentou prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. A materialidade está devidamente demonstrada pela robusta prova documental produzida: Ocorrência policial no 1.250/2020-29aDP (fl. 5/8 - ID 66961767), a qual noticiou que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo; pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito Cadavérico n° 11403/20-IML (fls. 9/20 - ID 66961767), pelo qual se verifica as lesões e a causa mortis do ofendido; pelo Laudo de Perícia Necropapiloscópica no 416/2020-II (fl. 22/24 - ID 66961767), que demonstra ser a vítima a pessoa que faleceu em decorrência do disparo com a pistola; pelos Laudos de Exame de Arma de Fogo e Confronto Balístico e de Respostas de Quesitos (ID’s 80514868 e 90340305), os quais concluíram que o disparo que atingiu o ofendido foi proveniente da pistola pertencente ao denunciado, além da prova oral colhida em Juízo. Quanto à autoria, há indícios suficientes a justificar o prosseguimento do processo na fase de plenário (Judicium Causae), sobretudo pelas mídias com as imagens acostadas aos autos que demonstram que houve o disparo da arma de fogo. Em Juízo, as testemunhas confirmaram que o réu teria sido o autor do disparo que atingiu o ofendido, fato incontroverso, uma vez que não foi desmentido pelo próprio réu em seu interrogatório judicial. A dúvida que a Defesa lançou seria de que o denunciado teria agido por legítima defesa ou legítima defesa putativa, tese esta que, diante das incongruências nas versões apresentadas, deverá ser levada ao plenário para apreciação. O mesmo pode-se dizer quanto à tese de que não tenha havido dolo. (...) Como se vê, as versões apresentadas pelas testemunhas em Juízo são conflitantes entre si. Isso não afasta a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. Tampouco há prova que possa apontar, conclusivamente e nesta fase pelo juízo monocrático, para as teses aventadas de legítima defesa ou de ausência de dolo na conduta do acusado. O tema precisa ser melhor avaliado pelo Conselho de Sentença, diante das fortes dúvidas quanto a estas questões quando cotejadas as provas produzidas durante a persecução penal. Assim, caberá ao Tribunal do Júri manifestar-se em definitivo sobre o tema. Não pode o juiz singular usurpar a competência do Conselho de Sentença. Desta forma, não estão presentes as hipóteses de absolvição sumária, de impronúncia ou de desclassificação como pleiteia a Defesa. Noutro flanco, a acusação aponta uma qualificadora para o crime em questão, o motivo fútil. Há elementos suficientes nos autos para que a acusação prossiga quanto a esse ponto, o que poderá ser analisado com vagar pelo Conselho de Sentença ao visualizar as imagens do fato. ‘O afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só tem lugar quando manifestamente improcedentes (vide 20090110057143RSE, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, julgado em 18/06/2010, DJ 02/07/2010 p. 122)’. Não é o que se verifica na hipótese em exame. As demais teses ventiladas pela Defesa, em sede de alegações finais, tratam-se de questões meritórias e serão apreciadas, em momento oportuno, pelo Conselho de Sentença. Ante o exposto, acolho a denúncia e, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO SAMUEL SANTOS SALLES, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal, o qual deverá ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri desta Circunscrição Judiciária.” Como se vê, o juízo verificou ter sido demonstrada a materialidade do fato típico narrado, bem como a presença de indícios de autoria por parte do réu. Contudo, destacou o conflito nas versões apresentadas pelas partes, bem como a dúvida na existência do dolo ou da prática do ato munido de legítima defesa ou legítima defesa putativa. Com isso, ao pronunciar o requerido, encaminhou para o Conselho de Sentença a análise desses pontos. Sobre isso, o inciso I do art. 188 do Código Civil prevê que não constitui ato ilícito – portanto, afasta o dever de reparação do dano – quando ele é praticado em legítima defesa. Dessa forma, como não há elementos suficientes para se afirmar que o réu praticou o fato típico sem a alegada excludente de ilicitude, não reputo presente a probabilidade do direito alegada. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pretendida. Ponderando o disposto no art. 315, § 2o CPC, suspendo o curso processual por um ano. Sem prejuízo, deverá a parte autora informar se está recebendo o valor de pensão por morte, caso positivo, desde quando e qual o valor, juntando a documentação pertinente. Circunscrição do Riacho Fundo, 11 de janeiro de 2022. ANDREIA LEMOS GONCALVES DE OLIVEIRA Juíza de Direito” Em suas razões recursais, as agravantes, reiterando os argumentos da petição inicial, asseveram que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência para que o agravado lhe pague por mês um salário mínimo para cada, a título de pensionamento, decorrente do ato ilícito praticado pelo réu. Sem preparo por serem as agravantes beneficiárias da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal de urgência pretendida. É incontroverso que o genitor das autoras foi morto decorrente de ato do réu. Contudo, na ação penal, na qual o réu foi pronunciado, entre outras teses, subsiste a que o réu teria agido em legítima defesa. Com efeito, acaso realmente o réu tenha agido, em legítima de defesa, não haveria ato ilícito indenizável, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, in verbis: Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; Destarte, por ora, não há probabilidade do direito, devendo, portanto, aguardar a decisão soberana do Tribunal do Júri. Escorreita a decisão agravada ao indeferir a pretensão de urgência e suspender o feito, por um ano ou até a conclusão da ação penal mencionada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de urgência vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta. Após, ouça-se o Ministério Público, diante da presença do interesse de menor. P. I. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora